Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RAI No 1002654-91.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Olides Carbonera Goldoni, contra decisão proferida na ação de embargos de terceiro no 1004771-66.2021.8.11.0040, em trâmite na 3 a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual contende com Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros que indeferiu o pedido de liberação de 50% dos valores arrestados no rosto dos autos da ação de no 0005154-13.2011.8.11.0040, na fase de cumprimento de sentença em tramite na 6a Vara Cível de Cuiabá/MT.
A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “Nos idos 2011, o Banco do Brasil S/A, atualmente sucedido pela Agravada, propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Alcimar Goldoni [ex-cônjuge da agravante] e dos co-obrigados Josemar Londero e sua esposa Helena Zapelo Londero e Valmor Marchioro e sua esposa Marilde Popiolek Marchioro, visando o adimplemento da Cédula Rural Hipotecária n° 20/01226-8 e aditivo de re-ratificação n° 14/95733-7.” (Id. 118430957, Pág. 5.)
Menciona que ao suceder o credor primitivo nos autos da execução, a parte agravada postulou a penhora de dinheiro correspondente à quantia exequenda, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença de n° 1019971-47.2020.8.11.0041, que tramita perante o juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida pela Agravante e por Alcimar Goldoni em face do Banco do Brasil S/A, tendo o juízo singular, deferido o pleito.
Argumenta que “tendo em vista ser Autora e, portanto, detentora de 50% (cinquenta por cento) de todo o crédito exigido, nos autos do processo de no 1019971-47.2020.8.11.0041/6aVC/Cuiabá/MT, onde se efetivou o arresto da importância exigida no feito executivo de n° 5154- 13.2011.811.0040/3aVC/Sorriso/MT, a Agravante opôs os presentes Embargos de Terceiro, almejando desembaraçar seu patrimônio, ou seja, o valor de R$ 6.085.064,68 (seis milhões oitenta e cinco mil sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente à metade do importe obstruído, postulando, para tanto, tutela de urgência.” Todavia o pleito foi indeferido.
Sustenta que o STJ entende não ser possível a penhora de ativos de terceiro não integrante da relação processual em que se formou o título executivo.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito ativo para deferir a liberação imediata de 50% do valor arrestado nos autos do processo de execução de no 005154-13.2011.8.11.0040. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Inobstante os argumentos tecidos nas razões recursais comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem, pois entendo não ser possível constatar que o valor arrestado nos autos 1019971-47.2020.8.11.0041 de forma exclusiva ou não.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator